Tribunal: TJSP
Processo: 0007800-33.2007.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA A RESPEITO DA TAXA DE JUROS E DE SUA CONTAGEM CAPITALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 539 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS LICITAMENTE PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO.